Tribunal: TJDFT
Processo: 0715390-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715390-36.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MERCANTIL FARMED LTDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL - TARE. CONDENAÇÃO DECORRENTE DE VIOLAÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. NATUREZA TRIBUTÁRIA. INEXISTENTE. LEI DISTRITAL No 4.732/2011. REMISSÃO. INAPLICABILIDADE. ART. 5o, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Agravante insurge-se diante de decisão, proferida em cumprimento de sentença após trânsito em julgado de ação civil pública, que rejeitou a sua impugnação, sob o fundamento de que não se aplica ao caso a Lei n. 4.731/2011. 1.1. O Juízo a quo afastou a natureza tributária do crédito perseguido em cumprimento de sentença, bem como entendeu que nesta fase processual busca-se a satisfação de ressarcimento ao patrimônio público. 2. Em caso de condenação por violação ao patrimônio público, ainda que decorrente da ausência de recolhimento de ICMS em virtude de Termo de Acordo de Regime Especial-TARE declarado nulo, o crédito constituído pela sentença proferida não tem natureza tributária, denotando, em verdade, o conteúdo previsto no inciso VIII art. 1o da Lei 7.347/85. 3. O crédito decorrente da declaração de nulidade de TARE celebrado nos termos da Lei Distrital no 2.381/1996, por não ter natureza tributária, não pode ser afetado pela remissão determinada pela Lei Distrital no 4.732/2011. 3.1. Considerando-se ainda a natureza não tributária do crédito, afasta-se a aplicação do prazo decadencial de cinco anos, previsto no art. 150, §4o, do CTN. 4. Com base no art. 5o, XXXVI, da CF, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 4.1. Assim, lei posterior aos fatos que prevê remissão tributária não pode alterar sentença transitada em julgado. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ; b) artigos 313, inciso V, alínea “a”, 525, § 1o, inciso III, e 921, inciso I, todos do Código de Processo Civil, e 156, inciso IV, do Código Tributário Nacional, asseverando que o pedido inicial deduzido pelo MPDFT, objeto do cumprimento de sentença, nunca foi a indenização de dano causado ao erário Distrital, mas de recolhimento de ICMS. Aduz perda superveniente do interesse processual ante o reconhecimento da constitucionalidade da Lei Distrital 4.732/2011, tornando válido e eficaz o disposto no artigo 1o, inciso II, que expressamente suspendeu a exigibilidade e a remissão do ICMS não recolhido na vigência do TARE pelo Distrito Federal. Enfatiza não se tratar de ressarcimento de dano, mas sim de recolhimento de eventual diferença entre o valor pago e o que deixou de se pagar, em razão do citado acordo fiscal. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois “A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte” (AgInt nos EDcl no AREsp 1854636/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/10/2021). Quanto à alegada divergência interpretativa, também não comporta seguimento o inconformismo, porquanto “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada” (AgInt no AREsp 1663937/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 3/9/2021). Melhor sorte não colhe o apelo especial em relação à alegada transgressão aos artigos 313, inciso V, alínea “a”, 525, § 1o, inciso III, e 921, inciso I, todos do Código de Processo Civil, e 156, inciso IV, do Código Tributário Nacional, porquanto alterar o entendimento da turma julgadora, de que a condenação imposta na ação civil pública no 2005.01.1.101584-6 não é de natureza tributária, não se aplicando a remissão prevista na Lei Distrital 4.732/2011, e acolher a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, e nova interpretação de lei local, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 7 da Súmula do STJ e 280 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016